Tribunal: STF
Processo: RE 1540787
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA NO CASO. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIOS DEFERIDOS ANTES DO ADVENTO DA CF/1988. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. TEMA 77 DA REPERCUSSÃO GERAL/STF. IAC 5037799-76.2019.4.04.0000/TRF4.TEMA 1140/STJ.



    - Nos termos da tese firmada na apreciação do Tema 76 da Repercussão Geral, "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional".



    - No julgamento do Recurso Extraordinário nº 564354 (Tema 76), tendo como relatora a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, o Plenário do STF entendeu, por ampla maioria de votos "que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado". Considerou o STF, portanto, como disse o Ministro Gilmar Mendes, que "o teto é exterior ao cálculo do benefício". Esse entendimento deve ser aplicado também aos benefícios previdenciários concedidos antes do advento da Constituição Federal de 1988



    - Segundo entendimento majoritário da 3ª Seção deste Tribunal, firmado no julgamento do IAC nº 5037799-76.2019.4.04.0000 (em relação ao qual guardo reservas), o menor e maior valor-teto, previstos respectivamente nos incisos II e III do art. 5º da Lei nº 5.890/73, assim como o limitador de 95% do salário de benefício, estabelecido pelo § 7º do art. 3º do citado dispositivo legal, consistem em elementos externos no cálculo do benefício e, por isso, devem ser desprezados, para fins de readequação aos novos tetos, na competência do respectivo pagamento.



    - De todo modo, em 27/08/2024 a questão restou solucionada de maneira diversa pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema nº 1.140 ( REsp 1957733/RS e REsp 1958465/RS), tendo sido fixada a a seguinte tese: "Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto"



    - Havendo decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado no cumprimento de sentença o entendimento firmado no Tema 1.140, em prestígio à segurança jurídica e à previsibilidade das decisões.



    - Provimento parcial do agravo de instrumento”



    O acórdão suso não foi objeto de embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a “existência de repercurssão [sic] geral, uma vez que a decisão recorrida contraria jurisprudência dominante na Corte Suprema”, assim como, no mérito, sustenta a violação, pelo acórdão a quo, aos arts. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e ao Tema 76 da Repercussão Geral.



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal a quo devolveu os autos ao órgão prolator do acórdão, ex vi arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, para eventual juízo de retratação, diante do Tema 76 da Repercussão Geral.



    O órgão julgador, por sua vez, manteve o acórdão, pontuando que “salvo melhor juízo, deliberou justamente em consonância com o Tema STF 76”.



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Com efeito, das razões do recurso extraordinário sub examine, emana a deficiência na fundamentação da repercussão geral. A propósito de tal pressuposto recursal, não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 543, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, combinado com o artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente se limitou a mencionar, tão somente, a “existência de repercurssão [sic] geral, uma vez que a decisão recorrida contraria jurisprudência dominante na Corte Suprema”, não tecendo, entretanto, consectariamente, argumentos concretos à demonstração da existência, nos autos, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Acerca desse pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido se deu, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente